Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712794-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NOVA OPCAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. - ME, FABRICIO CALDERELLI DA SILVA SANTOS, MARCOS UBIRAJARA OLIVEIRA DE MACEDO DECISÃO Julgo prejudicado o presente recurso, visto que, por meio da decisão id 90295481 (30/04/2021 – autos principais), o Juízo a quo determinou buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 05.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR